Tribunal: TJPA
Processo: 0010207-79.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010207-79.2016.8.14.0051
APELANTE: TEREZA CORREA DA SILVA, MARIA DA GLORIA PINTO LOPES

APELADO: JOSE CARNEIRO NETO, ADSON LINHARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Apenas aquele que detém a posse de um bem e que tenha motivos para acreditar que essa posse será atrapalhada por outra pessoa pode propor uma ação de interdito proibitório, a fim de que o responsável pela ameaça receba um mandato proibitório que o impeça de concretizá-la.
II-
A
s autoras não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que mantinham o terreno limpo e quais pessoas realizavam referida limpeza. Não há sequer testemunhas que afirmem a posse alegada, mas tão somente pessoas por ela contratadas para realização de demarcação da terra e serviço de documentação do terreno, estes feitos no ano anterior a propositura da ação, o que permite afirmar que além de não comprovar a posse, pois além de tais serviços serem recentes, não são aptos a determinar que elas estavam na posse do bem anterior a pratica da turbação alegada.
III-
Outras testemunhas afirmam desconhecerem as autoras e afirmam ter o apelado a posse do bem em litígio, ressaltando que a maioria delas são vizinhas do terreno, possuindo, para tanto um conhecimento amplo sobre a área e quem nela habita e frequenta.
IV-
Os documentos juntados pelas apelantes, não são capazes de comprovar as alegações de posse, sendo no máximo comprovação de propriedade, de modo que tendo elas afirmado terem recebido o bem como parte de pagamento de serviços prestados, o que para tanto não justifica a propositura da ação objeto deste recurso, devem para tanto, proporem a ação reivindicatória, a fim de obter judicialmente a alegada propriedade do bem.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZA CORREA DA SILVA E MARIA DA GLORIA PINTO LOPES

em face da sentença proferida nos autos de
INTERDITO PROIBITÓRIO,
movida em desfavor
JOSE CARNEIRO NETO E ADSON LINHARES DOS SANTOS
, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionados.

Versa a inicial que as autoras detêm a posse e a propriedade do bem em litígio há mais de 20 anos, adquirida através de títulos de aforamento. Ocorre que após um serviço de limpeza conjunta, com o fito de proceder o recuo da linha traçada, para respeitar as margens da Rodovia Federal, foram surpreendidas pelos réus, afirmando serem donos da área em discussão, tentando impedir a limpeza.

Sustenta que a partir de então, os réus passaram a ameaçar de invadir o bem, razão pela qual intentaram a ação, requerendo a expedição do mandato proibitório, e o julgamento procedente da ação.

Contestação ID
Num. 691167
.

Termo de audiência ID 1346583.

Manifestação à Contestação ID
Num. 691168
.

Termo de audiência Id.
Num. 691169, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas e partes e prolatada sentença nos seguintes termos:

“ (...) Julgo improcedente o pedido , resolvendo o processo com resolução de mérito. Custas e Honorários pelas autoras, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suspensa a exigibilidade em face da assistência judiciária. (...)”

Inconformadas com a decisão,
TEREZA CORREA DA SILVA E MARIA DA GLORIA PINTO LOPES

interpuseram o presente recurso, alegando os mesmo termos da inicial e mais, que a sentença atacada desconsiderou a maior parte do arcabouço probatório que embasa o pleito das apelantes, considerando apenas a oitiva testemunhal e das partes.

Desse modo, o Juiz cometeu
error in judicando
, pois proferiu decisão em descompasso com os principais elementos que instruem a ação, implicando na necessidade de reforma da sentença.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 691171.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido constante da exordial, por entender que não houve comprovação de posse.

Analisando os autos, entendo que as apelantes n
ão se desincumbiram do ônus de comprovar que um dia detiveram a posse do bem em comento, bem como os demais requisitos necessários para procedência da ação.

Os artigos 561 e 567 do CPC, assim dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Com efeito, observa-se que apenas aquele que detém a posse de um bem e que tenha motivos para acreditar que essa posse será atrapalhada por outra pessoa pode propor uma ação de interdito proibitório, a fim de que o responsável pela ameaça receba um mandato proibitório que o impeça de concretizá-la.

Ora, as autoras não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que mantinham o terreno limpo e quais pessoas realizavam referida limpeza. Não há sequer testemunhas que afirmem a posse alegada, mas tão somente pessoas por ela contratadas para realização de demarcação da terra e serviço de documentação do terreno, estes feitos no ano anterior a propositura da ação, o que permite afirmar que além de não comprovar a posse, pois além de tais serviços serem recentes, não são aptos a determinar que elas estavam na posse do bem anterior a pratica da turbação alegada.

Outrossim, outras testemunhas afirmam desconhecerem as autoras e afirmam ter o apelado a posse do bem em litígio, ressaltando que a maioria delas são vizinhas do terreno, possuindo, para tanto um conhecimento amplo sobre a área e quem nela habita e frequenta.

Também importante mencionar que os documentos juntados pelas apelantes, não são capazes de comprovar as alegações de posse, sendo no máximo comprovação de propriedade, de modo que tendo elas afirmado terem recebido o bem como parte de pagamento de serviços prestados, o que para tanto não justifica a propositura da ação objeto deste recurso, devem para tanto, proporem a ação reivindicatória, a fim de obter judicialmente a alegada propriedade do bem.

Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021